Tribunal: STJ
Processo: 0259360-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019349 - MG (2025/0259360-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GEORGE DOUGLAS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA
CORTE SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONHECER DA
MATÉRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INOVAÇÃO
RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, impetrado após o trânsito em julgado de condenação pelo
habeas corpus
crime de tráfico de drogas. A impetração originária buscava o reconhecimento da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
e, consequentemente, a possibilidade de oferta de Acordo de Não
Lei n. 11.343/2006)
Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a aplicação da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado e a possibilidade de oferta de ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
revisões criminais limita-se aos seus próprios julgados, nos termos do art. 105, inciso I,
alínea "e", da Constituição Federal. No caso, a revisão criminal deve ser ajuizada
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
5. As instâncias ordinárias fundamentaram a negativa da causa de diminuição
de pena do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que demonstram a
dedicação do agravante a atividades criminosas, o que impede a concessão do
benefício legal.
6. A análise do pleito de oferta de ANPP não foi submetida ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação
originária pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52644837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: bf99848b-a54a-469b-8249-ef68174387fa

Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
revisões criminais limita-se aos seus próprios julgados, conforme o art. 105, inciso I,
alínea "e", da Constituição Federal.
3. A análise de pleitos não submetidos às instâncias ordinárias configura
inovação recursal e não pode ser realizada originariamente pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
alínea "e";
art. 105, inciso I,
§ 4o; CPP,
-A.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 28
Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
25/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52644837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: bf99848b-a54a-469b-8249-ef68174387fa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019349 - MG (2025/0259360-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GEORGE DOUGLAS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA
CORTE SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONHECER DA
MATÉRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INOVAÇÃO
RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, impetrado após o trânsito em julgado de condenação pelo
habeas corpus
crime de tráfico de drogas. A impetração originária buscava o reconhecimento da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
e, consequentemente, a possibilidade de oferta de Acordo de Não
Lei n. 11.343/2006)
Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a aplicação da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado e a possibilidade de oferta de ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
revisões criminais limita-se aos seus próprios julgados, nos termos do art. 105, inciso I,
alínea "e", da Constituição Federal. No caso, a revisão criminal deve ser ajuizada
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
5. As instâncias ordinárias fundamentaram a negativa da causa de diminuição
de pena do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que demonstram a
dedicação do agravante a atividades criminosas, o que impede a concessão do
benefício legal.
6. A análise do pleito de oferta de ANPP não foi submetida ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação
originária pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52449238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:03
Código de Controle do Documento: e90460f6-4211-4e11-8e38-4a032b6e0464

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
revisões criminais limita-se aos seus próprios julgados, conforme o art. 105, inciso I,
alínea "e", da Constituição Federal.
3. A análise de pleitos não submetidos às instâncias ordinárias configura
inovação recursal e não pode ser realizada originariamente pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
alínea "e";
art. 105, inciso I,
§ 4o; CPP,
-A.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 28
Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por GEORGE DOUGLAS SANTOS SILVA,
contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em seu favor (e-STJ fls.
habeas corpus
77-81).
No presente agravo regimental (e-STJ fls. 85-89), a defesa sustenta, em síntese, que a
decisão agravada merece reforma. Reitera a tese de violação ao
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
aduzindo que o paciente preenche todos os requisitos legais para a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, por ser primário, de bons antecedentes e não integrar organização criminosa.
Argumenta ser ilegal o afastamento do benefício com base em atos infracionais praticados na
menoridade, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Afirma, ainda, que, com a aplicação do redutor em seu patamar máximo, a pena
restaria inferior a 4 (quatro) anos, o que tornaria cabível a propositura de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), nos termos do
-A do Código de Processo Penal. Alega que a
art. 28
negativa de tais direitos configura violação aos princípios da proporcionalidade, da
individualização da pena, do devido processo legal e da presunção de inocência.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a
submissão do presente agravo ao julgamento do Colegiado, a fim de que seja concedida a ordem de
para reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado, com a consequente remessa dos
habeas corpus
autos ao Ministério Público para oferta do ANPP, ou, alternativamente, a desclassificação da
conduta, a substituição da pena ou a progressão de regime.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser
conhecido. No mérito, contudo, a insurgência não merece acolhida.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os
quais não foram infirmados pelos argumentos apresentados pelo agravante, que se limitam a
reiterar as teses já expostas na impetração originária e devidamente rechaçadas.
Conforme consignei na decisão monocrática, o presente
foi impetrado
habeas corpus
contra acórdão condenatório que transitou em julgado em
(e-STJ fl. 39), antes mesmo
09/11/2023
da protocolização deste
nesta Corte. Tal circunstância, por si só, obsta o conhecimento da
writ
impetração, que se apresenta como um indevido sucedâneo de revisão criminal.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de
não admitir o
como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando a
habeas corpus
condenação já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada e a competência desta Corte não
foi devidamente inaugurada por meio de recurso próprio. Permitir o contrário seria subverter todo
Documento eletrônico VDA52449238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:03
Código de Controle do Documento: e90460f6-4211-4e11-8e38-4a032b6e0464

o sistema recursal previsto na legislação processual pátria, em flagrante desrespeito à segurança
jurídica.
Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte é uníssona, conforme se extrai
do seguinte precedente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
INADEQUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
habeas corpus, sob o argumento de inadequação da via eleita para impugnar questões
relativas à sentença condenatória.
2. O agravante alega que, embora o habeas corpus não seja a via adequada para
suscitar questões relativas à dosimetria penal, é cabível a concessão da ordem, de
ofício, em caso de flagrante ilegalidade, como no afastamento do redutor do tráfico
privilegiado com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substitutivo de recurso próprio para impugnar sentença condenatória,
especialmente em relação à dosimetria da pena, quando alegada flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
4. O
não é a via adequada para impugnar questões relativas à
habeas corpus
sentença condenatória, devendo ser utilizado o recurso próprio, conforme
jurisprudência pacificada.
5. A análise de novas provas ou de elementos que possam alterar a sentença
condenatória deve ser realizada em sede de revisão criminal, conforme previsto
no
do Código de Processo Penal.
art. 621
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio
para impugnar sentença condenatória. 2. A revisão criminal é o instrumento
processual adequado para análise de novas provas ou elementos que possam alterar
a sentença condenatória".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o.
art. 621; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 421.441/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 727.221/PR, Rel. Min.
19/04/2018;
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022.
(AgRg no RHC n. 212.511/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

Ademais, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal
limita-se, por expressa disposição constitucional, às hipóteses de seus próprios julgados (art. 105,
inciso I, alínea "e", da Constituição Federal). No caso dos autos, como não houve julgamento de
mérito por este Tribunal passível de revisão, é forçoso reconhecer a incompetência do Superior
Tribunal de Justiça para o processamento do pedido. A via adequada para a defesa buscar a
desconstituição da coisa julgada é a revisão criminal, a ser ajuizada perante o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais.
Ainda que se pudesse superar tal óbice, não se vislumbra a ocorrência de flagrante
ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, tanto a sentença
(e-STJ fls. 17-25) quanto o acórdão impugnado (e-STJ fls. 8-16), afastaram a aplicação da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que demonstram a
dedicação do paciente a atividades criminosas.
O Tribunal de origem destacou, de forma fundamentada, que a negativa da benesse não
se baseou exclusivamente em atos infracionais pretéritos, mas em um conjunto probatório robusto.
Conforme extraído do acórdão do Tribunal mineiro (e-STJ fls. 57-58):
"[...] George Douglas, aproximadamente um mês antes dos fatos, foi abordado
na posse direta de 10 (dez) pinos de crack.
Documento eletrônico VDA52449238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:03
Código de Controle do Documento: e90460f6-4211-4e11-8e38-4a032b6e0464

O teor da comunicação de serviço cujo trecho já foi transcrito quando da análise da
autoria do crime e ratificado em juízo pelo investigado de polícia deixa claro que o
apelante realizava, há tempo razoável, diversas negociações de venda de
entorpecentes, referentes a altas quantidades de drogas.
O policial militar condutor do flagrante afirmou que o apelante é vendedor
contumaz de entorpecentes.
Ainda, na CAAI de ordem 69 consta que o apelante já cumpriu medida
socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo
majorado.
Ora, é certo que a minorante prevista no
§4o, da
deve
art. 33,
Lei no 11.343/06
ser aplicada para os traficantes que ainda não se mostram envolvidos na
criminalidade, o que não é o caso do acusado George Douglas."

A conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, foi a de que o
paciente se dedicava a atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício legal. A
alteração desse entendimento, como pretende a defesa, exigiria um aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites da via do habeas
.
corpus
Por fim, no que concerne ao pleito de oferta de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), a matéria não foi submetida e, por conseguinte, não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, configurando manifesta e indevida inovação recursal. A análise originária do
tema por esta Corte Superior implicaria inaceitável supressão de instância.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é clara:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL - ANPP. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
AO ANPP. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 211/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados
argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está
em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
quanto ao tema.
2. A questão acerca da possibilidade de acordo de não persecução penal da
não foi objeto de debate pela instância ordinária (inovação
Lei n. 13.964/2019
recursal), o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial nesse ponto por
ausência de prequestionamento.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.325.677/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
2/9/2024.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, a decisão monocrática que não
conheceu do
mostra-se irretocável e em total conformidade com a jurisprudência
habeas corpus
pacífica deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52449238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:03
Código de Controle do Documento: e90460f6-4211-4e11-8e38-4a032b6e0464

Documento eletrônico VDA52449238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:03
Código de Controle do Documento: e90460f6-4211-4e11-8e38-4a032b6e0464

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.349 / MG
Número Registro: 2025/0259360-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00177131820228130183 10000231042516001 177131820228130183
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAQUEL SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GEORGE DOUGLAS SANTOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEORGE DOUGLAS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA52622906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: 4a7f169b-e2e4-43ac-a55f-a439b888ab7c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: 4a7f169b-e2e4-43ac-a55f-a439b888ab7c